Tribunal: CARF
Processo: 11516.720956/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720956/2017-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.107 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
PROCAVE INVESTIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CORRETORES AUTÔNOMOS. CONSTATAÇÃO DE SIMULAÇÃO
MEDIANTE CONTRATO COM EMPRESA. PRIMAZIA DA REALIDADE.
POSSIBILIDADE.
Constatada de forma contundente, e mediante vasto conjunto probatório, a
existência de prestação de serviço diretamente por corretores autônomos à
contribuinte, é possível afastar os contratos firmados com pessoas jurídicas
para promoção dos serviços de vendas de imóveis (por revestir-se de ato
simulado) em razão do Princípio da Primazia da Realidade.
Verificado que os corretores atuavam em nome a RECORRENTE e não
detinham a autonomia própria, o pagamento de comissões e brindes a eles
destinados é base de cálculo da contribuição previdenciária devida pela
empresa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA
DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICABILIDADE.
Ao verificar qualquer uma das ocorrências dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, é dever da autoridade lançadora aplicar a multa qualificada de 150%,
devendo ser demonstrada, de forma inequívoca, a intenção dolosa do
contribuinte na prática dos atos de sonegação, fraude ou conluio, tudo no
intuito de impedir o conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento os pagamentos efetuados a
pessoas jurídicas para as quais a fiscalização não realizou procedimento de diligencia,
reconhecendo a higidez do lançamento unicamente em relação aos pagamentos efetuados às
seguintes empresas: (i) ACS Assessoria, Corretagem e Serviços Imobiliários EIRELI ME, CNPJ
08.097.226/0001-64; (ii) Cosmos corretora de Imóveis Ltda, CNPJ 11.491.326/0001-85; (iii)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720956/2017-94
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

Eliseos Corretora de Imóveis Ltda, CNPJ 11.417.004/0001-96; (iv) Philot & Souza
Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 17.947.004/0001-84; (v) MN Negócios Imobiliários
Ltda ME, CNPJ 07.462.374/0001-78; e (vi) Vargas e Bogo Imóveis Ltda, CNPJ
11.204.340/0001-50. Vencidos os Conselheiros Débora Fófano dos Santos e Carlos Alberto do
Amaral Azeredo, que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 536/573, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS de fls. 480/518, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, relativamente a parte patronal (FPAS), adicional para SAT, a parte
dos segurados empregados e as devidas a Terceiros, conforme descrito nos autos de infração, de
fls. 02/08, fls. 09/21 e 22/45, lavrados em 25/04/2017, referentes ao período de 01/2012 a
12/2014, com ciência da RECORRENTE em 26/04/2017, conforme termo de ciência de
lançamentos e encerramento total do procedimento fiscal (fls. 356/357).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo possui o valor
histórico global de R$ 5.564.046,31 (já inclusos os juros e a multa qualificada de 150%), rateado
da seguinte forma:

De acordo com o relatório fiscal, às fls. 48/92 (anexos – fls. 93/358), e as
descrições dos fatos e do enquadramento legal dos respectivos autos de infração (fls. 03, 10/11 e
24/26), o presente lançamento se refere às contribuições devidas à Seguridade Social, que
tiveram como fatos geradores as remunerações pagas a corretores considerados no levantamento
fiscal que prestaram serviços na condição de segurados empregados sob o manto de empresas
interpostas.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

Conforme disposto em relatório fiscal, ao cruzar as informações constantes nas
folhas de pagamento, GFIPs e demais documentação pertinente, constatou-se que inexistem
empregados, ou mesmo contribuintes individuais, contratados para exercer a função de corretor
de imóveis, mas haviam diversas PJs prestadoras de serviços de intermediação na venda de
unidades imobiliárias, no período compreendido entre 01/2011 e 12/2015, das quais as seis que
mais emitiram notas para a RECORRENTE eram:

A fiscalização, então, resolveu abrir procedimentos fiscais (diligência) nas
referidas empresas. Informa que todas foram intimadas a apresentar documentos e
esclarecimentos acerca da autuação (Anexo 3 – fls. 101/123), bem como foram realizadas oitivas
com pelo menos 1 (um) dos responsáveis pelas pessoas jurídicas objeto das diligências (fls.
198/225 – Anexo 4), tendo em vista a suspeita de que os pagamentos efetuados aos corretores
através das pessoas jurídicas interpostas, no período de 01/2012 a 12/2014, tratavam-se de
pagamentos feitos a empregados, acobertados por uma simulação sonegatória e fraudulenta.
O relato detalhado acerca da diligência em cada uma das empresas encontra-se às
fls. 53/67. Em seguida, a autoridade fiscal descreve informações extraídas de processo trabalhista
movido por Ana Cristina Pereira Vargas (sócia da Vargas e Bogo Imóveis Ltda., uma das
empresas objeto de diligência), sobretudo acerca de documentos anexados à ação judicial, como
e-mail do supervisor da PROCAVE agendando reuniões e treinamentos, cobrando metas e
relatórios, orientado o uso de crachás, etc. além de outras mensagens de representantes da
PROCAVE.
A RECORRENTE, como forma de esclarecimento, alegou que todas as
intermediações de vendas de imóveis são feitas por pessoas jurídicas, por meio de contratos de
prestação de serviços de corretagem (anexo 05 – fls. 226/243) firmados com as pessoas jurídicas
em forma de parceria, não havendo que se falar em incidência de contribuições previdenciárias
sobre tais pagamentos, pois alega que não há, em todo o período, qualquer pagamento a
corretores de imóveis pessoas físicas na qualidade de segurados empregados e tampouco como
contribuintes individuais.
Cita as seguintes cláusulas contratuais como forma de comprovação das suas
alegações:
a) a que trata da não exclusividade na prestação de serviços;
b) não existência de vínculo empregatício nem relação de dependência;
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

c) da opção por exercer a atividade nos plantões de vendas;
d) de que utilização de crachás e outros indicativos fornecidos pela contratante não
implicam em qualquer comprovação de vínculo empregatício
No entanto, a fiscalização constatou que, na realidade, a prestação de serviços de
corretagem sempre foi realizada por meio de empresas interpostas, inexistentes de fato, que não
atuam efetivamente como empresas, havendo uma simulação sonegatória e fraudulenta, como
resumido em relatório fiscal, às fls. 51/74, concluindo com o que segue:
6. CONCLUSÕES DA AUDITORIA
6.1. Os termos de oitivas produzidos em função dos depoimentos dos corretores das
supostas parceiras encontram-se, como já colocado, juntados ao Anexo 04. Como pode
ser observado todos os corretores ouvidos foram alertados e prestaram compromisso de
não faltarem com a verdade.
6.2. Verifica-se que a totalidade deles confirma que o trabalho era executado
pessoalmente sem a contratação de qualquer outra pessoa. Declaram também que as
empresas foram constituídas e continuaram funcionando não por sua livre iniciativa,
mas como condição imposta pela PROCAVE para exercerem as atividades de corretores
de imóveis. Houve menção de que se não emitissem notas fiscais ficariam sem receber
da PROCAVE.
6.3. Também, na maioria dos casos, o endereço indicado como sede da empresa
imobiliária, nunca foi o seu local de funcionamento. Na quase totalidade das empresas o
endereço da sede era também o da residência do corretor. No caso da MN, constava
como endereço uma sala no prédio onde funcionava a PROCAVE, todavia segundo o
depoimento do Sr. Maurício José Dorigatti, nunca funcionou no local e apenas recebia
correspondências. O corretor efetivamente trabalhava nos plantões de vendas indicados
pela PROCAVE, sob a supervisão da construtora. A Vargas & Bogo também indicou
endereço diverso da sócia, todavia informou na oitiva que tal endereço nunca foi
utilizado. Trabalhava mesmo nos locais indicados pela construtora (plantões), utilizando
toda a estrutura montada pela mesma.
6.3. A intermediação de vendas feita por estas pessoas físicas para a PROCAVE era em
quase todos os casos exclusiva. Quanto não, as vendas efetuadas para outras pessoas era
esporádica e pouco significativa.
6.4. O corretor tinha obrigação de cumprimento de horários nos plantões, normalmente
no horário comercial. Somente podia se ausentar se conseguisse trocar seu turno com
outro componente da equipe. As escalas de plantão eram elaboradas pelo gerente da
PROCAVE pelo que se retira dos depoimentos. Havia possibilidade dos corretores
participarem da elaboração. Isto ficou claro não apenas nas oitivas mas também na
documentação juntada ao Anexo 08, retirada da Ação Trabalhista movida por Ana
Cristina Pereira Vargas.
6.5. Nas palavras da maioria deles, usavam crachá e possuíam cartões de visita que os
identificavam como corretores de imóveis da PROCAVE.
6.6. Nas empresas normalmente um dos supostos sócios exercia a atividade enquanto
que o outro, às vezes, um parente não tinha qualquer envolvimento.
6.7. Nenhuma das empresas teve empregados registrados em todo o período observado
pela auditoria de maneira que é indiscutível a pessoalidade na prestação dos serviços.
6.8. Supostas empresas nunca eram identificadas durante a execução das
intermediações. Para os clientes compradores de imóveis as imobiliárias dos corretores
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

simplesmente não existiam. Para todos os clientes e para o público eles eram
funcionários da PROCAVE.
6.9. No caso da Vargas e Bogo, no período em que a Sra. Ana Cristina Pereira Vargas
trabalhava para a PROCAVE, não houve qualquer retirada a título de Pro Labore. A
outra sócia, com apenas 2% de participação jamais retirou e também não teve lucros
distribuídos, todos os lucros foram da Sra. Ana.
6.10. No caso da MN os sócios tiveram lucros distribuídos apenas no ano de 2011.
(pelas declarações de IR). Nunca tiveram retiradas PRO Labore.
6.11. Também que haviam metas estabelecidas, inclusive com premiação para quem
atingisse determinado patamar, metas estas que eram cobradas sistematicamente pelos
gerentes da PROCAVE.
6.12. No caso da ACS EIRELI ME, somente a sócia Alessandra Cesa Silva que era
também a sócia administradora e efetivamente trabalhava como corretora, teve lucros
distribuídos no período. A outra sócia, sua mãe, Marilda Cesa Silva nunca teve
distribuição de lucros.
6.13. Há total unanimidade nos depoimentos no que se refere à utilização da estrutura
montada pela PROCAVE para realização do trabalho. Todos informam que as despesas
dos locais de vendas, assim como despesas de viagens, estadias, participação em
eventos como feiras, etc eram de responsabilidade da contratante PROCAVE.
6.14. No caso da PHILOT & SOUZA Ltda, que tinha como sócios o Sr. Fabrício
Bonilla Souza e sua esposa ELISANGELA DE AGUIAR PHILOT, e de haver
exclusividade na emissão de notas fiscais, todas para a PROCAVE, apesar do Sr.
Fabrício ter sido citado nas oitivas mais de uma vez como integrante do plantão do
edifício Brava Home Resort, com o que ele mesmo concordou quando ouvido, não
apresentou declaração de IR nos anos de 2013 e 2014 (calendário).
6.15. No caso específico da MN Negócios Imobiliários ME, o endereço que consta de
seus documentos formais é o mesmo onde funciona a PROCAVE, ou seja. Na verdade
nunca foi ali que trabalharam os sócios da MN, mas sim junto aos plantões de vendas de
cada obra de propriedade da PROCAVE.
6.16. Como se observa todas estas supostas empresas parceiras dependam
exclusivamente do trabalho de seus sócios e da presença física deles junto aos locais de
vendas indicado pela PROCAVE. É do trabalho pessoal dos sócios que advém suas
receitas. Todavia, declaram como rendimento do trabalho quase sempre valores ínfimos
limitados ao salário mínimo regional. Algumas nem isso declaram.
6.17. Também porque, tais sociedades não são legítimas, desde a sua constituição, já
que, conforme colocado item 5, do presente relatório, deveriam ter assumido a condição
de sociedades simples, já que são típicas sociedades de pessoas e não de capital. A
característica pessoal de cada sócio e sua capacitação são mais importantes do que o
capital disponibilizado para a constituição das empresas; além disso, cada um deles
assume responsabilidade pessoal pelo trabalho que realiza - são corretores de imóveis,
exercem um ofício de caráter individual e devidamente regulamentado. Algumas delas,
conforme já colocado (ítem 5.2) sequer possuem registro no Conselho Regional de
Corretores de Imóveis - CRECI.
6.18. As empresas constituídas pelos corretores de imóveis por exigência da PROCAVE
não são conhecidas no mercado. Nenhuma delas tem nome ou é conhecida. Estão sob o
manto da PROCAVE, coordenadas e controladas por ela para a consecução das vendas.
Inclusive nos cartões de visita sequer aparecem. Nos cartões consta o nome do corretor
o endereço de e-mail do domínio da PROCAVE (@procave), assim como a
identificação da construtora.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

6.19. As pretensas imobiliárias não existem de fato. Foram constituídas apenas para
acomodar os corretores e permitir que eles pudessem emitir Notas Fiscais na condição
de empresas, opção que seria a princípio mais favorável do ponto de vista tributário, não
apenas para as imobiliárias mas também para os corretores.
6.20. A condição de parceria comercial da pessoa jurídica, só aparece para o fisco, para
ninguém mais. As imobiliárias parceiras, constituídas nas palavras dos próprios
corretores como condição para que pudessem trabalhar, não se apresentam em momento
algum para a sociedade, apenas para os órgãos de controle federais, estaduais e
municipais, na medida em que forem obrigadas. Assim, apresenta-se ao fisco uma
realidade simulada, incompatível com os fatos e dissociada sob todos os aspectos
daquilo que verdadeiramente acontece.
6.21 Os fatos aqui relatados, no entendimento da auditoria, são provas mais que
suficientes para comprovar a fraude perpetrada pela PROCAVE em conluio com as
pretensas imobiliárias associadas.
Assim, a fiscalização concluiu que as empresas constituídas pelos corretores de
imóveis em conluio com a PROCAVE, no que se refere aos efeitos tributários, são inexistentes
de fato, motivo pelo qual os pagamentos efetuados aos corretores através das pessoas jurídicas
interpostas, no período de 01/2012 a 12/2014, foram considerados como verdadeiros pagamentos
feitos a empregados, visto que verificada a presença de todos os pressupostos da relação
empregatícia (fls. 78/79).
Com relação aos valores das Notas Fiscais de Prestação de Serviços emitidas
pelos corretores de imóveis das empresas interpostas, que serviram de base para o cálculo das
contribuições contidas nos três Autos de Infração dispostos na exordial, a fiscalização elaborou
relatório detalhado, por competência, relativas ao período 01/2012 a 12/2014, às fls. 81/88
Sobre a multa incidente, para fins de cominação da multa de ofício, disposta na
Lei n° 9.430/1996, art. 44, duplicada ao percentual de 150%, foi aplicado o disposto nos arts. 71,
72 e 73 da Lei n° 4.502/1964, que tratam sonegação, fraude e conluio, ambos nitidamente
evidenciados em relatório fiscal e reforçados nos itens 9.3 a 9.6:
9.3. Ora, a exaustiva exposição levada a contento nos subitens anteriores, descrevendo
pormenorizadamente a conduta perpetrada pela PROCAVE em relação aos corretores
de imóveis que lhe prestam serviços, permite, sem sombra de dúvidas, concluir pela
prática de sonegação e fraude dolosas:
9.4. A sonegação e fraude estão perfeitamente delineadas pela não-declaração em GFIP
(e em folha de pagamento), por parte da PROCAVE, desses serviços, recorrendo-se a
estrategemas e subterfúgios com vistas a não possibilitar o conhecimento da situação de
fato por parte da autoridade fazendária, ocultando e/ou impedindo a ocorrência do fato
gerador da obrigação principal demonstrada acima;
9.5. A intenção de sonegar e fraudar resta presente, sem sombra de dúvida. Além da
omissão reiterada, mês após mês, de todos os fatos geradores oriundos do pagamento de
comissões a corretores de imóveis que trabalhavam em seu nome, até a existência
desses profissionais (e a decorrente remuneração) a empresa tentou insistentemente
negar, prestando declaração falsa, nesse sentido, às autoridades fazendárias.
9.6. Tentou-se mascarar parte da mão-de-obra atuante por meio de empresas interpostas
Ou seja, a omissão desses trabalhadores em GFIP, em folha de pagamento e à
fiscalização foi intencional, já que se deu de forma reiterada; e insistiu-se em continuar
tentar ocultando e/ou impedindo o conhecimento por parte da autoridade fiscal,
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

prestando declaração consentânea com o que foi omitido em GFIP (e em folha de
pagamento).
Por fim, a fiscalização ainda informa que foi emitida Representação Fiscal para
Fins Penais (Processo Administrativo Fiscal n° 11.516.721.406/2017-92), tendo em vista que o
acima disposto pode, em tese, caracterizar crime Contra a Ordem Tributária, tipificado no art. 1°,
incisos I e II, Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (DOU de 28 de dezembro de 1990).

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 363/400 em 26/05/2017.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Campo
Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
II.I NULIDADE FORMAL DOS AUTOS DE INFRAÇÃO - ERRO NA APURAÇÃO
DO VALOR TRIBUTÁVEL - AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
2.3 O Auditor Fiscal, como dito na página 53 do PAF, por meio de diligências,
procedeu com a orava de pelo menos um representante legal de cada empresa. A partir
dos depoimentos e de algumas Notas Fiscais emitidas, o Auditor Fiscal concluiu que as
pessoas jurídicas ditas parceiras da IMPUGNANTE, nada obstante a existência dos
contratos de parceria, eram empresas interpostas inexistentes de fato, constituídas com a
finalidade de forjar uma relação de emprego.
2.4 Por isso, os pagamentos efetuados aos corretores através das pessoas jurídicas
interpostas, no período de 01/2012 a 12/2014, conforme relação abaixo, foram
considerados como verdadeiros pagamentos feitos a empregados. Sobre tais valores
foram calculadas as contribuições devidas [...] (página 80 do PAF).
2.5 No entanto, a relação mencionada pelo Auditor Fiscal (páginas 81 a 88 do PAF)
ultrapassou os limites das diligências e consideram, também, pagamentos efetuados pela
IMPUGNANTE para diversas outras empresas que sequer foram objeto de diligência
neste procedimento fiscal, ampliando a base de cálculo e modificando o lançamento.
[...].
2.7 Note-se, também, que o próprio Auditor Fiscal, no item 8.3 da página 80 do PAF,
confirma que apenas os pagamentos feitos aos corretores das seis empresas
diligenciadas é que deveria ser considerado para o lançamento do crédito tributário.
[...]
2.8 Dessa forma, o Auditor Fiscal, ao considerar como base de cálculo o valor errôneo
de R$ 5.202.142,43 (...) - quando na verdade o valor, em tese, correto é o de R$
3.454.607,56 (...) -, invalidou todos os lançamentos de ofício, sobretudo porque há erro
insanável nos valores oferecidos à tributação -situação que é reconhecida pelo próprio
Auditor Fiscal, repita-se -, o que acarretou num crédito tributário ilíquido .
[Cita jurisprudência]
2.10 Como visto, o erro (leia-se: ampliação) na determinação da base de cálculo das
contribuições previdenciárias torna uma considerável parte dos valores lançados
indevidos, irreais e exorbitantes, o que contamina todo o lançamento do crédito
tributário por vício insanável de ilegalidade, tornando-o nulo de pleno direito.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

2.11 Esta conduta do Auditor Fiscal, inclusive, é tipificada pelo Código Penal, em seu
artigo 316, § I° (= crime de excesso de exação), cuja pena de reclusão é de 3 (três) a 8
(oito) anos, além de multa.
[Cita jurisprudência administrativa]
2.15 Faz-se, aqui, uma importante observação que vem a ratificar a nulidade do
lançamento. É que o Direito Administrativo brasileiro evoluiu para ter como premissa o
cidadão-administrado como foco da relação jurídica desta disciplina. Assim sendo, não
pode se ter como mero equívoco sanável o comportamento desidioso e arbitrário do
Fiscal em relação à base de cálculo do tributo, mais ainda quando inseriu na planilha
notas fiscais emitidas por empresas de intermediação imobiliária constituídas há muitos
anos, estabelecidas com uma gama diversa de clientes no ramo imobiliário, e que não
foram alvo da fiscalização anunciada no item 2.9 do Relatório.
II.II DA SEGUNDA NULIDADE FORMAL: VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA / APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA EFICIÊNCIA QUE FORAM DESAFIADOS
NO PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO E QUE ENSEJAM A NULIDADE DO
LANÇAMENTO
2.18 O presente caso traz - com clareza - a nulidade anunciada. E que, ao entender o
Fiscal que as 06 empresas de intermediação imobiliária em que realizou as diligências
(descritas no item 2.9 do Relatório) eram "interpostas, inexistentes de fato", não havia
outro rumo para o Fiscal senão a instauração do procedimento da baixa de oficio dos
CNPJ's das referidas empresas, na forma como OBRIGA o art. 31, da IN RFB
1.634/2016.
2.19 Ao não fazer, o fiscal infirma o seu próprio trabalho, porquanto para o mundo
jurídico - que não socorre a quem dorme - o não fazer implica na acepção contrária
exposta, já que as empresas imobiliárias se encontram ativas, todas trabalhando
normalmente para outras empresas e, inclusive, para a própria IMPUGNANTE, aliás
como sempre fora.
[...]
2.22 Ocorre que, a não instauração do procedimento de baixa de oficio dos CNPJ's tem
um significado para o Direito. Até porque a linguagem e raciocínios jurídicos não
podem ser não aplicáveis ou afastáveis por um desejo fiscal, sob pena de se violar a
impessoalidade, eficiência e moralidade que embebedam os atos administrativos. Isto é,
a não concretização na esfera do Direito do procedimento da baixa dos CNPJ's das
empresas de intermediação imobiliária anunciadas no item 2.9 do Relatório Fiscal,
implica dizer - para a Ciência Jurídica - que há um verdadeiro comportamento
contraditório da Administração Pública no presente caso.
[Cita jurisprudência do STF]
2.24 Note(m) que, (i) há uma afirmação fiscal no sentido de que as empresas
imobiliárias são interpostas, (ii) há o lançamento de crédito tributário por esse motivo
em especial, (iii) o patrimônio e a liberdade da IMPUGNANTE são atingidos por esse
único e exclusivo motivo, e (iv) afim, os CNPJ's das empresas diligenciadas são
mantidos intactos - trabalhando com os seus sócios e seus próprios contadores,
praticamente nos mesmos locais mencionados na fiscalização, e do mesmo modus
operante - sem qualquer instauração do procedimento de baixa dos CNPJ's, cujo dever
é, por norma jurídica expressa, OBRIGADA a ser realizada. Isto configura um evidente
comportamento contraditório e uma agressão ao princípio da moralidade administrativa,
isto porque, de acordo com Hely Lopes Meirelles esse princípio impõe ao agente
público um dever ético, de honestidade e lisura na conduta, não se limitando a "decidir
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o
oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto".
III. DO MÉRITO
III.I DA AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA JUSTIFICAR AS
AUTUAÇÕES
/
DA
DECADÊNCIA
DOS
FATOS
APURADOS
NA
FISCALIZAÇÃO DE 2011 - TEORIA DOS FRUTOS ENVENENADOS / E DA
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
3.4 Após analisar cuidadosamente cada Termo de Oitiva, percebe-se que algumas
perguntas fundamentais e que são relativas à atividade dos corretores de imóveis sequer
foram feitas (— busca da verdade real). A bem da verdade, o Auditor Fiscal preocupou-
se, exclusivamente. em questionar os depoentes sobre horários, atingimento de metas,
local de trabalho, com a manifesta vontade de caracterizar uma relação de emprego -
que não existe.
[...]
O Auditor Fiscal nem mesmo perguntou aos depoentes se, quando iniciou a parceria
com a PROCAVE, trouxeram clientes, nem mesmo citou a carteira de clientes e qual o
padrão de valores movimentados no mercado em que o corretor atua;
Não questionou sobre o perfil de trabalho de cada depoente. Qual o nicho que ele
escolheu atingir quando optou pela profissão. Não mencionou as certas parcerias entre
corretores que, cotidianamente, são firmadas neste tipo de relação comercial. Não
indagou se os depoentes viajavam a trabalho ou de lazer e qual período ficavam.
E A PERGUNTA PRIMORDIAL: Há alguma preferência de atuação dos depoentes na
região num determinado padrão de negócio, como os de luxo/alto luxo que são
ofertados, unicamente, por 3 construtoras da região?
3.6 Ora, Senhor Julgador, as respostas destas perguntas, por certo, indicariam e
comprovariam algo que o Auditor Fiscal quer mascarar: os depoentes agiam como
autônomos e não atuavam exclusivamente com a IMPUGNANTE, sendo por isto,
óbvio, que sequer foram feitas aos depoentes.
3.7 Outrossim, ainda na página 52 do PAF, o Auditor Fiscal afirma que indagado sobre
a questão o Sr. Erick Eberhard, afirmou, conforme consta de documento que consta do
Anexo 06, que os serviços eram prestados em locais indicados pela PROCAVE ou em
suas dependências.
Na descrição do Anexo 6 do PAF (página 244) tem-se que o dito documento é uma
resposta por e-mail dada pelo Sr. Erick Ebehard no decorrer do procedimento fiscal n°
09.2.01.00.2015- 0217-8, levado a efeito na empresa EBEHARD PARTICIPAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA - CNPJ 12.186.406/0001-90.
3.8 Com a devida vênia, o Auditor Fiscal deixa claro que os indícios de prova que
originaram este procedimento fiscal partiram de uma resposta de e-mail e de um
documento denominado "respostas questionário:", cujo remetente era o Sr. Erik
Eberhard - que mora no exterior desde o ano de 2013. NEM MESMO SE COMPROVA
A VERACIDADE DO DOCUMENTO!
3.9 Cediço que ao Fisco é atribuído não só o encargo de afirmar a ocorrência do fato
gerador de determinado tributo, mas, verdadeiramente, o ônus da prova da existência
deste fato.
É isso que se conclui da lição de PAULO DE BARROS CARVALHO:
[Cita doutrina]
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

3.10 Não se pode justificar uma autuação deste porte numa resposta de e-mail que não
se sabe nem a origem e que não foi dada a oportunidade da ampla defesa ao
contribuinte. O INDÍCIO DE PROVA É NULO e, nestes casos, para demonstrar essa
nulidade não é preciso que o contribuinte faça aprova de que os fatos nele narrados não
ocorreram. Basta que demonstre que o ato é desprovido de fundamentação, ou que em
sua prática a autoridade não logrou comprovar as afirmações de fato nele contidas. Será
essa falta de fundamentação, ou de comprovação, que deverá ser objeto de prova pelo
contribuinte autor de uma ação anulatória, e não a produção da 'prova negativa' de que
os tais fatos - não demonstrados no ato de lançamento - não ocorreram.
3.11 Se tudo isto não bastasse, houve falta de diligência fiscal pela busca da verdade
material quanto à empresa parceira MN Negócios Imobiliários Ltda. Isso porque, na
página 55, o Auditor Fiscal afirma que ela estava localizada no mesmo endereço da
PROCAVE, ou seja, à Rua 1.101, n° 60, sala 134, Edifício Camboriú Bussiness Center,
em Balneário Camboriú SC.
3.12 Contudo, a dita parceira nem mesmo está localizada neste endereço atualmente.
Dos documentos que seguem anexados (documento 13) comprovasse que, naquele
local, funciona a empresa MÍRIAM DE ALMEIRA DECORAÇÕES - ME, com quem a
IMPUGNANTE firmou um Contrato de Comodato.
3.13 Isto, Senhor Julgador, só comprova a desídia do fiscal na busca da verdade real –
que deve ser incansavelmente respeitada nas autuações fiscais. Ou seja, a verdade real
do fato jurídico autuado, no presente caso, sequer restou comprovada quanto a empresa
MN Negócios Imobüiários Ltda, de modo que toda e qualquer prova oriunda daquela
empresa deve ser desconsiderada/ descaracterizada da presente autuação.
3.14 Ademais, ainda que se considere válido como indício de prova, no corpo do e-maü,
o Sr. Erik Eberhard afirma que você está de posse de todas as notas do ano de 2011. No
entanto, a IMPUGNANTE sequer teve acesso às ditas Notas Fiscais, sendo este outro
ponto que nulifica o "indício de prova", ou seja, à IMPUGNANTE não foi oportunizado
se manifestar, violando, mais uma vez, o contraditório e a ampla defesa.
3.15 No e-mail, linhas abaixo, Erik acrescenta: acredito que seria necessária uma outra
forma para conseguir o que você precisa. Ora, o próprio delator ressalta que não se via
na condição de empregado. A prova invocada pelo Auditor põe em dúvida o seu
raciocínio fiscal de comprovar o vínculo empregatício!
3.16 Outrossim, no item 4.2.2 (página 42 do PAF), o Auditor Fiscal, se reporta,
claramente a fatos ocorridos no ano de 2011 e que originaram a presente autuação.
Ocorre que, todo e qualquer indício daquele ano, atualmente, já está maculado pelo
instituto da decadência.
3.17 Por esta razão, em analogia à teoria da árvore dos frutos envenenados, todas as
provas que decorreram do indício apurado em 2011 também estão laivadas pela
decadência, que é destinada a resguardar a segurança jurídica, tornando estáveis
situações da vida após o transcurso de certo prazo, momento em que se verifica a perda
do direito potestativo, sendo por esta razão que todo o procedimento fiscal deve ser
anulado, justamente porque o Auditor Fiscal, com a devida vênia, se pautou em indícios
de prova que já estão maculados pela decadência e, por certo, não poderiam ter
originado a presente autuação. O problema, no presente caso, é a falta de prova.
3.18 Dando-se seqüência, no tópico abaixo, a IMPUGNANTE rebate a (in)existência
dos pressupostos da existência de relação de emprego.
III.II
DA
INEXISTÊNCIA
DE
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
/
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DOS CORRETORES COMO SEGURADOS EMPREGADOS
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

3.22 A IMPUGNANTE é uma empresa consolidada no ramo imobiliário e
internacionalmente conhecida pelo seu alto padrão de qualidade. Atrai o mais seleto
nicho de clientes, em razão da segurança que transpassa em seus compromissos. É uma
das responsáveis por fomentar/aquecer o mercado imobiliário da região, que, nos
últimos anos, ficou mundialmente conhecida como a DUBAI brasileira.
3.23 Para as corretoras de imóveis, trabalhar com as cartelas de imóveis do padrão
PROCAVE traz segurança ao negócio - que é decorrente da estabilidade e do destaque
da IMPUGNANTE no setor imobiliário - e também um incentivo financeiro: ora, são
unidades com grande valor e qualidade e as vendas resultam numa boa corretagem!
3.24 Por estas e outras razões, a IMPUGNANTE foi procurada pelas 6 imobiliárias
relacionadas na página 49 do PAF que possuíam - e, ousa-se dizer, que até hoje
possuem – a intenção de firmar uma parceria e, com isso, incluir nas suas pautas de
venda os imóveis PROCAVE. As corretoras de imóveis, por certo, objetivavam atingir
o nicho seleto de clientes que poucas (= 3) construtoras da região atendem, aí incluída a
IMPUGNANTE.
3.25 Com estas imobiliárias (= pessoas jurídicas) a IMPUGNANTE firmou os
Contratos de Parceria (documento 9). Neste contrato, a cláusula nona prevê,
expressamente, que inexistia vínculo de emprego:
[...]
3.26 Da leitura do contrato de parceria, na íntegra, se depreende que a IMPUGNANTE
preservou a autonomia das corretoras de imóveis. Logo, mantendo o caráter autônomo,
não há que se falar em vínculo empregatício, em razão da ausência do liame
interpessoal de dependência, traço característico da subordinação jurídica -elemento
chave de identificação do contrato de trabalho.
[Cita jurisprudência]
3.28 Aqui, neste ponto, é prudente rebater algumas alegações do Auditor Fiscal quanto a
caracterização da subordinação entre as pessoas jurídicas parceiras e a IMPUGNANTE.
3.29 A Fiscalização alegou, em paráfrase, que todos os corretores cumpriam horários
pré determinados e se sujeitavam às determinações dos patrões. Contudo, no
depoimento de Elisa Ramos Neves (página 60 do PAF), ela afirma que as escalas eram
feitas de comum acordo entre os plantonistas, o que demonstra a inverdade da alegação
do Auditor Fiscal e a total liberalidade das corretoras imobiliárias.
3.30 Se tanto não bastasse, o e-mail enviado pela Sra. Ana Cristina Vargas (anexo)
comprova a autonomia/independência na organização de horários, já que, no dia
19/02/2014, a Sra. Ana Cristina apenas COMUNICA que não irá comparecer ao plantão
de vendas. Ou seja, também comprova que ela não dependia de autorização de nenhum
supervisor para se ausentar do plantão de vendas.
3.31 Seguindo, o Auditor Fiscal afirmou que a subordinação jurídica também se
caracteriza pelo fato de que as corretoras imobiliárias, nas reuniões, com os mais
diversos propósitos, são cobradas, recebem orientações das mais diversas, inclusive
sobre normas de condutas, o que e como devem fazer (página 33 do PAF).
3.32 Mais uma vez, comprova-se a inverdade desta afirmação. Em seu depoimento,
Elisa Ramos Neves claramente aduziu que o gerente pouco interferia (página 60 do
PAF). No entanto, o fato da IMPUGNANTE exigir o cumprimento de regras de conduta
com a finalidade de manter a seletividade de seus negócios não pode ser levado como
prova de subordinação. O uso de crachás de identificação – que eram fornecidos pela
IMPUGNANTE -, como exemplo, apenas comprovam a organização empresarial, nunca
uma relação empregatícia.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

3.33 De mais a mais, as corretoras parceiras mantiveram relações comerciais com outras
empresas (a título de exemplo, invoca-se as Notas Fiscais emitidas pela empresa Vargas
e Bogo Ltda à empresa EMBRAED - documento 12), justamente porque a relação entre
as imobiliárias parceiras e a IMPUGNANTE não era de exclusividade.
3.34 Isso porque, a liberdade/autonomia das corretoras de imóveis é essencial para
firmar a lealdade que deve pautar a relação jurídica entre o corretor e o seu cliente, valor
que estaria profundamente abalado pelo dever de obediência que o profissional teria,
obrigatoriamente, para com a proprietária do empreendimento imobiliário, caso esta
fosse sua empregadora.
3.35 Portanto, essencialmente, o que pode diferenciar o corretor do empregado é,
fundamentalmente, o fato de que sua atuação está subordinada à um vínculo de lealdade
com o cliente e não com o interesse do empresário, em decorrência de um poder diretivo
que, no presente caso, inexiste.
3.36 Outrossim, sob o ponto de vista de um dos princípios basilares do direito do
trabalho, o da primazia da realidade, chega-se à mesma conclusão: inexiste relação de
emprego.
Confrontando os depoimentos dos representantes legais das empresas parceiras, assim
como o Relatório Fiscal do Auditor responsável por esta autuação, com os documentos
anexados e os fatos abaixo relacionados a descaracterização de vínculo empregatício e
de ausência de subordinação jurídica é clara.
3.37 Em seu depoimento, a Sra. Elisa Ramos Neves, afirmou que na PROCAVE
trabalhou de 2010 a 2016 e que era exigência que fosse proprietária de pessoa jurídica,
emitindo notas Fiscais pelos serviços realizados (página 60 do PAF), induzindo o
Auditor Fiscal a erro já que dá a entender que a empresa só foi constituída para esta
finalidade e a pedido da IMPUGNANTE.
3.38 A situação que desmascara a intenção do Auditor Fiscal - de caracterização de
vínculo empregatício - está comprovada na página social de Elisa Ramos Neves - sócia
da empresa Eliseos Corretora de Imóveis Ltda. Ela, entre os anos de 2012 a 2014
(período autuado), realizou diversas viagens internacionais, inclusive mais de uma vez
em cada ano, em dia e horário comercial (documento 5). Ora, a total
independência/autonomia da sócia da empresa parceira da IMPUGNANTE é CLARA.
3.39 Ainda, o comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa Eliseos
Corretora de Imóveis Ltda comprova que ela foi constituída no ano de 2009 (documento
11), ou seja, ANTES DO PERÍODO EM QUE ELISA RAMOS NEVES AFIRMA TER
LABORADO PARA A IMPUGNANTE. Caindo por terra a afirmação de que a
empresa foi constituída exclusivamente para prestar serviços à IMPUGNANTE e, com
isso, forjar uma relação de emprego. É isto, pois, que os documentos anexados
comprovam: a inverdade dos fatos levantados pelo Fiscal!
3.40 Analisando a página social de outra sócia da empresa Eliseos Corretora de Imóveis
Ltda, Sra. Fabiana Aparecida dos Anjos Grazziotin, outra conclusão não se chega. A
título de exemplo, cita-se a imagem postada no dia 08/03/2012 (incluído no período
autuado) pelo presidente do Grupo Riviera, Sr. Evandro Dal Molim, que se dirige à
Fabiana Grazziotin como GERENTE COMERCIAL DO GRUPO RIVIERA
(documento 6).
3.41 Outrossim, no Termo de Oitiva, a Sra. Ana Cristina Pereira Vargas, sócia da
empresa Vargas e Bogo Ltda, indica que trabalhou na empresa IMPUGNANTE entre o
período de 02/2013 a 02/2015. Afirmou que "logo que foi chamada para trabalhar foi
informada da necessidade de possuir uma pessoa jurídica para fornecer notas fiscais"
(página 55 do PAF), induzindo o Auditor Fiscal a erro já que dá a entender que a
empresa só foi constituída para esta finalidade e a pedido da IMPUGNANTE.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

3.42 Contudo, o comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa Vargas e
Bogo Ltda comprova que ela foi constituída no dia 20/08/2009 (documento 11), ANOS
ANTES DO PERÍODO EM QUE ANA CRISTINA AFIRMA TER LABORADO
PARA A IMPUGNANTE. Ou seja, os documentos comprovam a inverdade dos fatos
levantados pela sócia proprietária!
3.43 Noutra parte de seu depoimento, a Sra. Ana Cristina Pereira Vargas, sócia da
empresa Vargas e Bogo Ltda, também aduziu ao Auditor Fiscal que não podia se negar
a trabalhar em determinado horário ou plantão. Contudo, o e-mail que segue anexado
comprova a total liberalidade/autonomia/independência na organização de horários, já
que, no dia 19/02/2014, a Sra. Ana Cristina apenas COMUNICA que não irá
comparecer ao plantão de vendas. Ou seja, ela não dependia de autorização para se
ausentar do plantão de vendas, situação que não ocorre na relação empregaticia comum.
3.44 A Sra. Ana Cristina Pereira Vargas também afirmou que realizava intermediação
de vendas de forma exclusiva para a PROCAVE, de 02/2013 a 02/2015 recebendo
comissões de 2,4% sobre o valor das vendas. Pois bem, as notas fiscais n. 14 e n. 17.
emitidas no dia 31/01/2014. comprovam que a empresa Vargas e Boeo Ltda. no mesmo
período, também realizou vendas para EMBRAED - Empresa Brasileira De Edificações
(documento 12). Caindo por terra a afirmação de exclusividade.
3.45 Linhas abaixo, em seu depoimento, a Sra. Ana Cristina Pereira Vargas também
"aduziu ter entrado com uma ação trabalhista agora em janeiro de 2017' (página 201 do
PAF). Síntese da petição inicial da Reclamatória Trabalhista foi usada pelo Auditor no
Relatório Fiscal desta autuação para ratificar os fatos aqui apurados (página 67 do PAF).
3.46 No entanto. é de se salientar que aquela demanda está na fase inicial e que a
IMPUGNANTE sequer se manifestou naqueles autos, de modo que todas as
informações trazidas para este procedimento fiscal são unilaterais e nem mesmo
passaram pelo veredicto do judiciário (ainda não teve decisão/sentença).
3.47 O ajuizamento da ação, neste caso, nada mais é do que exercer o direito
constitucional de petição, nos termos do artigo 5o, inciso XXXIV, alínea "a", da CF, ou
seja, nenhuma daquelas alegações podem ser invocadas como meios de prova para a
caracterização de um vínculo empregatício.
3.48 De outro modo, ratificando a descaracterização do vínculo empregatício, o Sr.
Plínio Marcondes Loureiro Neto, sócio administrador da Cosmos Corretora de Imóveis
Ltda, afirma que "na maioria do tempo realizava negócios em seu escritório, na
COSMOS" (página 208 do PAF), ou seja, nem mesmo usava as dependências da
IMPUGNANTE para realizar suas intermediações comerciais.
3.49 Adiante, o Sr. Plínio também confirma que podia prestar serviços para outras
empresas, não havendo contrato de exclusividade com a PROCAVE [...] na PROCAVE
não tinha compromisso de cumprimento de horários (página 208 do PAF). LOGO,
INEXISTIA
SUBORDINAÇÃO
NA
RELAÇÃO
COMERCIAL,
POIS
CARACTERIZADA SUA TOTAL AUTONOMIA COMERCIAL.
3.50 No termo de oitiva da Sra. Alessandra Cesa Silva, sócia administradora da ACS
Assessoria Corretagem e Serviços Imobiliários Eireli ME, ela afirma que do final de
2011 até setembro de 2012 não trabalhou mais nos plantões da PROCAVE, tendo se
dedicado exclusivamente à imobiliária (ACS). A partir de outubro/2012 voltou a se
dedicar também à PROCAVE (página 219 do PAF). MAIS UMA VEZ, SENHOR
JULGADOR,
A
AUTONOMIA
COMERCIAL
ESTÁ
COMPROVADA
E
CORROBORA COM A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO.
3.51 A depoente, Sra. Alessandra Cesa Silva, DEIXA CLARO QUE, EM PARTE DO
PERÍODO AQUI FISCALIZADO (final de 2011 até setembro de 2012), SEQUER
TRABALHAVA NOS PLANTÕES DA IMPUGNANTE. Confirmou, também, que
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

prestava serviços para outras empresas, inexistindo exclusividade comercial com a
IMPUGNANTE.
3.52 Nas páginas 224 e 225 do PAF, Ivone Maia Foletto, contadora da IMPUGNANTE,
ao responder as perguntas do Auditor Fiscal, também confirmou que não havia
cumprimento de horário e de metas, bem ainda que a mencionada escala de plantão era
previamente estabelecida e combinada entre os próprios corretores, ou seja, a
IMPUGNANTE em nada interferia.
3.53 Estranha-se, inclusive, que em nenhum momento da autuação fiscal, o Auditor
afirma que o Contador das empresas parceiras é o mesmo da IMPUGNANTE, ou seja, a
caracterização do vínculo empregatício decorre de um único fato: a IMPUGNANTE era
a destinatária da maioria das notas fiscais, o que é muito frágil para esta autuação,
justamente porque o ônus da prova, como dito no "item I" supra, recai exclusivamente
sobre a Administração Pública.
3.54 Este fato (= da contabilidade) - se fosse verdade - corroboraria com a afirmação de
simulação/fraude entre a IMPUGNANTE e as pessoas jurídicas parceiras, já que
demonstraria a total dependência, inclusive fiscal, destas empresas com a PROCAVE.
Mas, ao revés disso, as informações do CNPJ de cada pessoa jurídica parceira
comprovam que as suas escritas fiscais eram feitas por escritórios contábeis diferentes,
como exemplo: a Contabilidade Karrer foi a eleita pela Cosmos Corretora de Imóveis
Eireli, ao passo que a ACS Assessoria, Corretagem e Serviços Imobiliários EIRELI-ME
elegeu a Vinholi Contabilidade (documento 11).
3.55 Como dito pelo Auditor Fiscal, a IMPUGNANTE firmou contratos de prestação de
serviço com as imobiliárias ditas parceiras. No contrato, haviam cláusulas expressas que
previam, em síntese, a ausência de exclusividade, a inexistência de vínculo empregatício
entre as partes; e a percepção de pagamento pelos serviços através de comissão por
intermediação.
Portanto, todo e qualquer serviço, formalmente (leia-se: documentalmente), foi prestado
por meio das pessoas jurídicas parceiras.
3.56 Ora, a mera possibilidade de substituição de um corretor por outro nos
plantões/pontos de venda da IMPUGNANTE, por si só, afasta por completo qualquer
possibilidade de existência de vínculo empregatício. O simples fato de realizar plantões,
efetuar relatórios, participar de reuniões, não configura necessariamente o vínculo,
muito menos a subordinação jurídica, mas tão somente a organização empresarial da
IMPUGNANTE.
3.57 Frise-se, por importante, que estes fatos apenas comprovam a organização
estrutural/empresarial da IMPUGNANTE, que preza pela qualidade no atendimento de
seus consumidores finais - nicho seleto de pessoas que procuram um imóvel no padrão
de qualidade PROCAVE.
3.58 Por derradeiro, bem ainda considerando que todas as pessoas jurídicas foram
constituídas antes de firmar as parcerias com a IMPUGNANTE, todas as questões
societárias e tributárias mencionadas no Relatório Fiscal só podem ser relacionadas às
próprias empresas e aos seus representantes legais. Estas questões não podem,
juridicamente, ser transferidas para a IMPUGNANTE, muito menos serem utilizadas
como meio de prova à constituição de um fato.
3.59 Desta feita, em razão de inexistir o liame interpessoal de dependência, traço
característico da subordinação jurídica - elemento chave na identificação do contrato de
trabalho -, descaracterizado está qualquer vínculo empregatício no caso concreto.
3.60 Por esta razão, o reconhecimento da insubsistência dos Autos de Infração que
compõem o Procedimento Fiscal n. 0920100.2015.01003 e o Processo Administrativo
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

Fiscal n. 11516-720.956/2017-94, nos termos das razões apresentadas e comprovadas
pelos documentos anexados, é medida que se impõe.
3.61 Na eventualidade de nenhuma das teses arroladas pela IMPUGNANTE serem
acatadas, passa-se a enfrentar os demais pontos relacionados à exação fiscal.
III.III DA INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO
INCRA.
3.66 Conclui-se, assim, que a referida Contribuição ao INCRA não foi recepcionada
pela Magna Carta e tornou-se incompatível com o novo Sistema Tributário, pois a
Constituição de 1988 estatuiu que a "folha de salários" fosse assento exclusivo das
contribuições da seguridade social (artigo 195, inciso I) ou das destinadas a entes
sindicais (artigo 240).
[...]
3.74 Evidente que a contribuição do empregador é estritamente vinculada à existência
da relação de emprego, até porque é em dependência deste fato que o empregado torna-
se beneficiário da previdência social, em razão, exclusivamente, da contribuição de seu
patrão e de sua própria.
[...]
3.76 In casu, a Previdência Rural e o INCRA não põe à disposição dos empregados da
IMPUGNANTE - e tampouco a ela própria -, qualquer beneficio ou serviço. Ou seja,
não há nenhuma contraprestação de maneira a justificar a exação, que, da forma como
está sendo exigida, se perfaz em evidente confisco.
3.77 Consoante ensinamentos doutrinários, "para não ocorrer o CONFISCO, a
expressão do artigo 3o do Decreto Lei n. 1.146/1970 quando dispõe que "é mantido o
adicional de 0.4% (quatro décimos por cento) à contribuição previdenciária das
empresas somente pode compreender as empresas rurais ou preponderantemente rurais e
jamais as urbanas, para cujos empresados ou empregadores de indústria urbana o
INCRA ou FUNRURAL não põe à disposição, nem prestam benefício ou serviço".
[Cita jurisprudência]
3.79 Conclui-se, deste modo, que a contribuição sobre a folha de salário destinada ao
INCRA não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e, ainda que pudesse se
entender de modo contrário (ad argumentandum tantum), aludida contribuição foi
revogada pela Lei Federal n. 8.212/1991, o que torna imperioso o afastamento da sua
exigência, por manifesta inconstitucionalidade.
III.IV DA IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO DA MULTA -AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO INTUITO DOLOSO DA IMPUGNANTE
3.82 No entanto, tanto a fraude como a simulação, nos termos dos artigos 71 e 72 da Lei
n. 4.502/1964 pressupõem o dolo, entendido como a consciência e a vontade de
realização dos elementos objetivos da conduta que se caracteriza como dolosa, o que
não ficou comprovado no presente caso. Ademais, conforme fundamentado no item
III.I, os fatos aqui invocados carecerem de prova robusta.
3.83 Por estas razões, sequer a hipótese de simulação pode ser alegada, como
demonstrado à exaustão nas linhas acima, com muito maior razão, a hipótese de
evidente intuito de fraude deve ser afastada, com o conseqüente afastamento da multa
agravada de 150%.
[Cita jurisprudência]
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

3.90 No presente caso, a penalidade aplicada pelo Fisco - em 150% - foi em total
afronta ao princípio que veda o confisco, nos termos da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal. E mais, a multa eleita pelo Fiscal vai muito além da própria inflação,
muito mais longe que se deparada com a multa de 2% do CDC, colocando o
contribuinte em extrema dificuldade para a regularização dos débitos tributários - intuito
do Erário ao autuar a IMPUGNANTE.
3.91 Demonstrada, assim, a falta de proporcionalidade na aplicação da pena, fato esse
que justifica a procedência da impugnação para reconhecer a nulidade do lançamento da
multa ou, no mínimo, a sua redução para 20%, nos termos do que assegura a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
PEDIDO
4.1 Diante do exposto, respeitosamente, requer-se:
a) O recebimento da irnpugnação, porque tempestivamente apresentada, inaugurando-
se, assim, a fase contenciosa, nos termos do artigo 14 do Decreto n. 70.235/1972;
b) A procedência da Irnpugnação para declarar a nulidade do lançamento de oficio, nos
termos das razões expostas nos itens "II" e "III" da presente;
c) Ultrapassado, sem êxito, o pedido de reconhecimento da nulidade do lançamento de
oficio, no mérito, requer-se o julgamento procedente da Irnpugnação para declarar a
insubsistência dos Autos de Infração que compõem o Procedimento Fiscal n.
0920100.2015.01003 e o Processo Administrativo Fiscal n. 11516-720.956/2017-94,
nos termos das razões expostas no tópico "III" da presente.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 480/518):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
Não há nulidade quando não se configurar prejuízo à defesa ou lesão ao interesse
público.
SEGURADO EMPREGADO.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

O trabalhador que presta serviço com subordinação, pessoalidade, não eventualidade,
onerosidade, nos termos das disposições da legislação trabalhista e previdenciária, é
caracterizado como segurado empregado.
INCRA.
Natureza jurídica e destinação constitucional fundada na contribuição de intervenção no
domínio econômico, que dá legitimidade da exigência mesmo após as leis 8.212/91 e
8.213/91. Esta contribuição não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito
passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias profissionais
e de categorias econômicas. A lei não exige a vinculação da empresa às atividades
rurais e cumpre a todos o custeio do sistema.
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
O Auto de Infração é válido e eficaz visto que foi lavrado com discriminação clara e
precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
conforme dispuser o regulamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 26/10/2017,
conforme termo de ciência por abertura de mensagem, às fls. 533, apresentou o recurso
voluntário de fls. 536/573 em 23/11/2017.
Preliminarmente, a RECORRENTE defende a aplicação da jurisprudência trazida
em fase impugnatória e vai de encontro ao argumento da DRJ de origem, que a jurisprudência
trazida aos autos não possui efeito vinculativo.
No mais, reiterou os argumentos da impugnação.
A RECORRENTE ainda acostou aos autos, às fls. 579/580, em 24/01/2019,
petição requerendo a juntada da sentença de improcedência dos pedidos iniciais proferida nos
autos da Ação Trabalhista n. 0000136-08.2017.5.12.0045, Juízo da 2a Vara do Trabalho de
Balneário Camboriú/SC, na qual figura como Reclamante Ana Cristina Pereira Vargas e como
Reclamada Procave Investimentos e Incorporações Ltda e Ibiza Towers Incorporações Ltda,
tendo o julgamento improcedente para o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício
entre Ana Cristina Pereira Vargas e a ora RECORRENTE por entender que não estão presentes
os requisitos do artigo 3o da CLT, ao tempo em que colaciona trecho do referido julgamento e
requer a nulidade formal do lançamento de ofício, ou, quando menos, de que seja declarada a
insubsistência dos Autos de Infração
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. PRELIMINAR
I.a. Vedação ao Comportamento Contraditório da Administração Pública
Alega a RECORRENTE que a fiscalização teria se comportado de maneira
contraditória ao afirmar que as pessoas jurídicas contratadas não existiam de fato sem, no
entanto, não ter efetuado a baixa de ofício do CNPJ de ditas PJs, pois este seria o seu dever nos
termos do art. 29 da IN RFB no 1.634/2016, o qual possuía a seguinte redação em vigor à época
do lançamento:
Art. 29. Pode ser baixada de ofício a inscrição no CNPJ da entidade:
I - omissa contumaz, que é aquela que, estando obrigada, não tiver apresentado, por 5
(cinco) ou mais exercícios, nenhuma das declarações e demonstrativos relacionados a
seguir e que, intimada por edital, não tiver regularizado sua situação no prazo de 60
(sessenta) dias, contado da data da publicação da intimação:
(...)
II - inexistente de fato, assim denominada aquela que:
a) não dispuser de patrimônio ou capacidade operacional necessários à realização de seu
objeto, inclusive a que não comprovar o capital social integralizado;
b) não for localizada no endereço constante do CNPJ e:
1. cujo representante legal no CNPJ não for localizado; ou
2. cujo representante no CNPJ, depois de intimado, não indicar seu novo domicílio
tributário;
c) domiciliada no exterior, não tiver seu procurador ou seu representante legalmente
constituído, a que se refere o § 1o do art. 7o, localizado no endereço constante do
cadastro da RFB; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1684, de 29 de
dezembro de 2016)
d) encontrar-se com as atividades paralisadas, salvo se estiver enquadrada nas hipóteses
previstas nos incisos I, II e VI do caput do art. 39;
e) realizar exclusivamente:
1. emissão de documentos fiscais que relatem operações fictícias; ou
2. operações de terceiros, com intuito de acobertar seus reais beneficiários;
III - declarada inapta que não tiver regularizado sua situação nos 5 (cinco) exercícios
subsequentes;
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

IV - com registro cancelado, ou seja, a que estiver extinta, cancelada ou baixada no
respectivo órgão de registro; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1684, de 29 de dezembro de 2016)
V - tiver sua baixa determinada judicialmente. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1684, de 29 de dezembro de 2016)
No entanto, não verifico o dito comportamento contraditório alegado pela
RECORRENTE.
Em princípio, vê-se que o dispositivo acima instrui uma possibilidade e não um
dever da autoridade fiscal.
Ademais, o fato de a empresa ter ou não a sua inscrição no CNPJ baixada não é
condição necessária para efetuar o lançamento relativo à cobrança das contribuições
previdenciárias. Isto porque, conforme prevê o art. 229, §2o do Decreto no 3.048/99 (RPS), o
auditor é competente – dentre outras coisas – para constituir créditos tributários das
contribuições previdenciárias por meio dos correspondentes lançamentos e promover a
respectiva cobrança e, ao desenvolver o seu mister, deverá desconsiderar o vínculo pactuado com
interposta empresa e efetuar o do segurado enquadramento como empregado quando constatar
que o mesmo preenche tais condições:
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
I - arrecadar e fiscalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nos incisos I,
II, III, IV e V do parágrafo único do art. 195, bem como as contribuições incidentes a
título de substituição; (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
II - constituir seus créditos por meio dos correspondentes lançamentos e promover a
respectiva cobrança;
III - aplicar sanções; e
IV - normatizar procedimentos relativos à arrecadação, fiscalização e cobrança das
contribuições referidas no inciso I.
(...)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
Ou seja, não era necessária a baixa das empresas consideradas interpostas para
que se pudesse efetuar o presente lançamento, bastava a constatação, com base no principio da
primazia da realidade, que o vínculo não era com as PJs contratadas, mas sim com os seus
sócios.
Sendo assim, não acolho o pleito de nulidade.

Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

I.b. Alegação de Nulidade do auto de infração. Erro na Apuração do Valor Tributável.
Ampliação da Base de Cálculo
A RECORRENTE alega que “apontou, fundamentou e comprovou que, no
Relatório Fiscal, o Auditor Fiscal responsável ampliou a base de cálculo e ultrapassou os
limites das diligências ao considerar alguns pagamentos efetuados pela RECORRENTE à outras
empresas que sequer foram indicadas no procedimento fiscal” (fl. 541), motivo pelo qual alega
a existência de a nulidade do lançamento fiscal.
Especifica a RECORRENTE que a Auditoria solicitou a abertura de diligências
em seis empresas imobiliárias, quais sejam:
 ACS Assessoria, Corretagem e Serviços Imobiliários EIRELI ME, CNPJ
08.097.226/0001-64
 Cosmos corretora de Imóveis Ltda, CNPJ 11.491.326/0001-85
 Eliseos Corretora de Imóveis Ltda, CNPJ 11.417.004/0001-96
 Philot
&
Souza
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda,
CNPJ
17.947.004/0001-84
 MN Negócios Imobiliários Ltda ME, CNPJ 07.462.374/0001-78
 Vargas e Bogo Imóveis Ltda, CNPJ 11.204.340/0001-50
Porém, alega que foram considerados também, além dos pagamentos feitos às 6
(seis) pessoas jurídicas acima descritas, os pagamentos que eram direcionados a outras 8 (oito)
empresas, as quais não constam citadas nas empresas investigadas em auditoria fiscal, mas
constam na tabela de valores das Notas Fiscais de Prestação de Serviços emitidas pelos
corretores de imóveis das empresas interpostas, que serviram de base para o cálculo das
contribuições contidas nos três Autos de Infração dispostos na exordial, às fls. 81/88 e
devidamente resumidas no recurso voluntário, abaixo colacionadas:

Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

Com isso, alega a RECORRENTE que o Auditor Fiscal foi além da diligência
outorgada, incluído R$ 1.747.534,87 (um milhão, setecentos e quarenta e sete mil e quinhentos e
trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos) em pagamentos na base de cálculo, fato que
nulifica todo o lançamento, a luz do disposto no inciso II do artigo 11 do Decreto 70.235/1972.
Pois bem, verifica-se que, de fato, a fiscalização, ao cruzar as informações
constantes nas folhas de pagamento, GFIP’s e GPS, constatou que inexistem empregados ou
mesmo contribuintes individuais, contratados para exercerem as funções de corretores de
imóveis, mas haviam diversas prestadoras de serviços de intermediação na venda de unidades
imobiliárias, no período compreendido entre 01/2011 e 12/2015, das quais as seis maiores eram
as empresas objeto de investigação na fase não contenciosa do presente processo administrativo.
Da mesma forma, verifica-se que não consta no relatório fiscal menção às demais
8 (oito) empresas que não fizeram parte do liame investigativo explicitado no relatório fiscal,
mas fizeram parte do cálculo de aferição do presente crédito tributário, em sua base de cálculo.
Sendo assim, não há como ter certeza (ou até mesmo um mero indício) de que
essas 8 (oito) empresas estavam em situação equivalente às outras 6 (seis) investigadas, de modo
a ter os seus pagamentos incluídos na base de cálculo da autuação.
Da mesma forma que a acusação parte do princípio que é inverossímil não possuir
nenhum corretor pessoa física, também seria de se estranhar que TODOS os serviços de
corretagem fossem realizados através de pessoas físicas, sem a parceria de qualquer PJ. Desta
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

feita, uma análise do anexo 02 do relatório fiscal (fls. 135/197) demonstra que diversas empresas
constantes da base de cálculo (fls. 81/88) emitiram apenas 2 ou 3 notas para a RECORRENTE
em todo o período fiscalizado (2012 a 2014). Muitas vezes as notas emitidas sequer se referiam
ao mesmo ano.
Há, inclusive, o curioso caso da ALBUQUERQUE E BERNARDONI EMP.
IMOB. LTDA, a qual, segundo o relatório de notas integrantes da base de cálculo, teria emitido
15 (quinze) notas para a contribuinte no período fiscalizado. Porém, dita empresa não consta do
Relatório geral das notas fiscais emitidas por empresas de corretores de imóveis nem dos
Relatórios individualizados por empresa de corretores de imóveis (fls. 124/197 - anexo 02 do
relatório fiscal). Não há como a contribuinte se defender da situação retratada.
Na verdade, apenas as 06 empresas que foram objeto de fiscalização/diligência
emitiram várias notas (algumas delas quase todos os meses). Talvez por tal razão é que foram
escolhidas como objeto de investigação.
No entanto, a conclusão revelada para as empresas investigadas não pode ser
estendida às demais PJs que prestaram serviço de corretagem sem que, ao menos, houvesse um
indício de que elas também figuraram como empresas interpostas, o que não ocorreu nos autos.
Resta, pois, a questão: houve de fato a ocorrência vício capaz de ensejar a
nulidade do lançamento?
Neste sentido, merece uma análise mais atenta dos arts. 10 e 59 do Decreto no
70.235/1972, que elenca uma série de requisitos cuja ausência podem implicar em nulidade do
auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Neste sentido, s.m.j., é plenamente possível a manutenção parcial do lançamento
mediante um mero ajuste da base de cálculo sem que isso comprometa toda atividade de
lançamento e, também, o exercício de defesa da contribuinte.
Portanto, entendo não ser o caso de anular o lançamento, mas de retificá-lo para
excluir da base de cálculo os valores pagos a empresas que não foram objeto de investigação, já
que a relação de notas fiscais encontra-se devidamente relacionada e é plenamente possível a sua
retificação.
Portanto, numa análise preliminar, entendo que apenas deve ser mantido na base
de cálculo do lançamento os pagamentos realizados às seguintes empresas:
 ACS Assessoria, Corretagem e Serviços Imobiliários EIRELI ME, CNPJ
08.097.226/0001-64
 Cosmos corretora de Imóveis Ltda, CNPJ 11.491.326/0001-85
 Eliseos Corretora de Imóveis Ltda, CNPJ 11.417.004/0001-96
 Philot
&
Souza
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda,
CNPJ
17.947.004/0001-84
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

 MN Negócios Imobiliários Ltda ME, CNPJ 07.462.374/0001-78
 Vargas e Bogo Imóveis Ltda, CNPJ 11.204.340/0001-50
Passa-se a análise do mérito das alegações recursais envolvendo apenas as 6
empresas acima apontadas.

II. MÉRITO
II.a. Ausência de Provas Robustas para Justificar as Autuações. Decadência dos Fatos
Apurados na Fiscalização de 2011
Entende a RECORRENTE que a autoridade fiscal utilizou documentos e se valeu
de fatos supostamente ocorridos em 2011 para efetuar o presente lançamento. Com isso, em
analogia à teoria da árvore dos frutos envenenados, tal atitude teria maculado todo o lançamento
fiscal, já que o ano de 2011 estaria atingido pela decadência tendo em vista que o lançamento
ocorreu apenas em 2017.
Afirma que os fatos apurados no MPF 09.2.01.00.2015-0217-8 (procedimento
fiscal diverso realizado em face da empresa EBEHARD PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS
LTDA., cujos fatos então constatados culminaram na instauração de procedimento fiscal em face
da RECORRENTE) “não podem ser invocados em seu desfavor neste procedimento fiscal, por
certa violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório” (fl. 553).
Ademais, argumenta que os indícios de prova que originaram o presente procedimento são
frágeis, na medida que sequer pode se comprovar a veracidade dos documentos extraídos do
MPF no 09.2.01.00.2015-0217-8.
Contudo, não merece prosperar o entendimento da RECORRENTE.
Em princípio, deve-se considerar que a presente fiscalização se iniciou em razão
de fatos apurados no procedimento fiscal no 09.2.01.00.2015-0217-8 e não que todas as
conclusões deste caso foram extraídas de uma outra fiscalização.
O MPF realizado em face da empresa EBEHARD foi apenas um “gatilho” para a
instauração de uma fiscalização própria em face da RECORRENTE. Esta obteve as próprias
provas e conclusões independentemente do que restou concluído no MPF no 09.2.01.00.2015-
0217-8. Tanto é que foram buscados documentos próprios da empresa investigada, realizados as
diligências nas PJs tidas como parceiras, obtidos declaração mediante oitiva de determinadas
pessoas, tudo feito neste procedimento fiscal não no MPF 09.2.01.00.2015-0217-8.
A autoridade fiscal partiu de um indício verificado em caso envolvendo um
terceiro e resolveu investigar a RECORRENTE. Foi isso o que ocorreu. Portanto, não prospera o
pleito da contribuinte quando entende pela nulidade do presente lançamento já que o indício de
prova em que se baseou teria sido nulo, sendo certo que toda a documentação e informações que
embasaram o presente lançamento encontram-se nestes autos.
De igual modo, e pelos mesmos motivos acima, não merece prosperar a alegação
de nulidade sob o argumento de que a fiscalização se baseou em fatos ocorridos no ano de 2011,
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

já atingido pela decadência. Ora, os indícios verificados em fiscalização contra terceiro até
podem ter atingido o ano de 2011, mas a presente fiscalização apenas englobou fatos ocorridos
no período de 2012 a 2014.
O fato de terem sido observados fatos no ano de 2011 não impede a autoridade
fiscal de analisar o período subsequente a fim de verificar se os mesmos fatos se repetiram. E foi
isso o que ocorreu no presente caso. Isso porque a relação da RECORRENTE com as empresas
ditas parceiras era de trato continuado; a situação pode até ter se iniciado entes, mas perdurou até
2014, pelo menos, como aponta o conjunto probatório colhido pela autoridade fiscal.
Portanto, sem razão a RECORRENTE também neste ponto.
Neste tópico, a RECORRENTE afirma também que as perguntas feitas nos
depoimentos administrativos dos sócios das pessoas jurídicas parceiras da RECORRENTE
teriam sido “direcionadas para satisfazer a vontade do Auditor: comprovar um vínculo
empregatício”. Tal questão será abordada no mérito deste voto.

II.b. Comprovação do Vínculo Empregatício
No que diz respeito ao lançamento das contribuições previdenciárias decorrente
da suposta simulação da contratação de pessoa jurídica para execução de corretagem
desempenhada por corretores pessoa física, entendo que deve ser mantido o lançamento.
Explica-se.
Para o Fisco, a configuração negocial adotada, no sentido contratar empresas do
ramo de corretagem para intermediação imobiliária consistiu em artifício utilizado pelo Sujeito
Passivo para se eximir da tributação incidente sobre tais pagamentos. Ou seja, a autoridade
lançadora defende que a atuação dos corretores se deu em benefício direto à Contribuinte.
A autoridade fiscal, para embasar seu entendimento, menciona resultado de
diligências efetuadas junto a 06 (seis) pessoas jurídicas supostamente contratadas, seus
respectivos sócios e a ex-empregado da RECORRENTE (ex-contadora), além de outros
documentos como contratos de prestação de serviços de corretagem imobiliária e outros obtidos
nos autos de ação trabalhista movida por sócia de uma das pessoas jurídicas contratadas (Ana
Cristina Pereira Vargas, sócia da Vargas e Bogo Imóveis Ltda.), de onde concluiu que os
corretores atuavam em nome da RECORRENTE, sendo esta que fornecia todo o material
necessário ao desenvolvimento dos trabalhos de intermediação, tais como instalações físicas,
cartões de visita, material promocional, correio eletrônico, supervisão dos trabalhos, reuniões
frequentes, estabelecimento de metas e prêmio para o seu alcance.
O Fisco acrescentou ainda que a RECORRENTE emanava todas as orientações de
como o corretor deveria atuar, os quais eram devidamente recrutados, selecionados, treinados,
supervisionados, avaliados, remunerados, premiados e controlados pela RECORRENTE, que
promovia reuniões de trabalho e oferecia treinamento aos profissionais de vendas.
Acerca das pessoas jurídicas supostamente contratadas, a fiscalização pronunciou-
se no sentido de que tais contratações foram simuladas, conforme constatado através de
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

diligência perante as pessoas jurídicas, situação narrada no item 4 do Relatório Fiscal (fls.
51/70).
Referida constatação de contratação simulada foi resumida da seguinte forma (fls.
77/78):
6.18. As empresas constituídas pelos corretores de imóveis por exigência da PROCAVE
não são conhecidas no mercado. Nenhuma delas tem nome ou é conhecida. Estão sob o
manto da PROCAVE, coordenadas e controladas por ela para a consecução das vendas.
Inclusive nos cartões de visita sequer aparecem. Nos cartões consta o nome do corretor
o endereço de e-mail do domínio da PROCAVE (@procave), assim como a
identificação da construtora.
6.19. As pretensas imobiliárias não existem de fato. Foram constituídas apenas para
acomodar os corretores e permitir que eles pudessem emitir Notas Fiscais na condição
de empresas, opção que seria a princípio mais favorável do ponto de vista tributário, não
apenas para as imobiliárias mas também para os corretores.
6.20. A condição de parceria comercial da pessoa jurídica, só aparece para o fisco, para
ninguém mais. As imobiliárias parceiras, constituídas nas palavras dos próprios
corretores como condição para que pudessem trabalhar, não se apresentam em momento
algum para a sociedade, apenas para os órgãos de controle federais, estaduais e
municipais, na medida em que forem obrigadas. Assim, apresenta-se ao fisco uma
realidade simulada, incompatível com os fatos e dissociada sob todos os aspectos
daquilo que verdadeiramente acontece.
Para a Contribuinte, o Fisco, no seu procedimento de circularização, teria se
baseado apenas nas declarações que lhe interessaram, desprezando fatos que apontaram no
sentido de que inexistiu prestação de serviços à RECORRENTE pelos corretores.
A solução do ponto central da controvérsia passa obrigatoriamente pela avaliação
do conjunto probatório carreado aos autos. O fato de haver um suposto contrato com pessoa
jurídica para intermediação de vendas de imóveis, com notas emitidas por tais PJs, não tem o
condão de afastar as obrigações tributárias, caso se entenda na espécie que houve prestação de
serviços diretamente dos corretores à RECORRENTE, isto porque diante da dicção do art. 123
do CTN a responsabilidade tributária não pode ser transferida por convenções particulares, como
se vê:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Sobre esse aspecto do lançamento, as conclusões da fiscalização estão lastreadas
nas informações obtidas a partir das diligências realizadas junto às pessoas jurídicas
supostamente contratadas (anexo 03 – fls. 101/123), mediantes oitiva dos sócios das pessoas
jurídicas diligenciadas e da ex-contadora da RECORRENTE (anexo 04 – fls. 198/225) além de
documentos obtidos junto à ação trabalhista movida por sócia de uma dessas empresas
contratadas (anexo 08 – fls. 250/288).
Desse conjunto probatório exsurge que “as empresas foram constituídas e
continuaram funcionando não por sua livre iniciativa, mas como condição imposta pela
PROCAVE para exercerem as atividades de corretores de imóveis” (fl. 74).
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

A RECORRENTE contava com os corretores para prestar o serviço de
intermediação imobiliária, que captava os clientes, em regra, nos estandes de vendas montados
pelas RECORRENTE, e que tal serviço não era prestado por pessoas jurídicas contratadas.
É possível afirmar que inexiste qualquer outra evidência nos autos que possa
indicar que havia vendas fora dos estandes ou mesmo que as vendas decorriam de contatos
prévios entre os corretores e seus próprios clientes.
Quanto a esse aspecto, vale frisar que os corretores cumpriam escalas de plantão
e, conforme depoimentos prestados à Fiscalização, identificavam-se com cartão de visita e
correio eletrônico da RECORRENTE (@procave), além de lançarem mão de material por ela
disponibilizado para cumprirem seu mister.
A Contribuinte tenta em seu apelo fazer crer que a sua relação com os corretores
de serviço era através das pessoas jurídicas contratadas e que, portanto, não possuiria ingerência
sobre os corretores, não havendo prestação de serviços direto à RECORRENTE pelas pessoas
físicas, tampouco pagamento de remuneração, haja vista que a comissão era paga às pessoas
jurídicas.
Contudo, a fiscalização cumpriu diligências perante tais pessoas jurídicas e
constatou, com base no principio da primazia da realidade, que os contratos eram simulados,
conforme narrado no item 7 do Relatório Fiscal (fls. 78/79), do qual transcreve-se o seguinte
trecho:
7.1. À auditoria resta claro que, no caso da PROCAVE, os corretores considerados no
levantamento fiscal, prestaram serviços na condição de segurados empregados, no
período de fiscalização, sob o manto de empresas interpostas, havendo a presença de
todos os pressupostos da dita relação, contidos no art. 3o da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, senão vejamos:
a) Pessoalidade - Toda a prestação de serviços se deu por meio das pessoas físicas dos
corretores. As pretensas pessoas jurídicas somente surgiam no momento de realizar o
faturamento e apresentar a nota fiscal. A empresa interposta aparece apenas para
dissimular a realidade, todavia, o tratamento negocial é todo realizado por aquele
corretor pessoa física, que não pode ser substituído por outra pessoa.
b) Subordinação - Os corretores ficam subordinados às ordens de seu empregador,
PROCAVE. Cumprem horários determinados e se sujeitam a alterações desses horários
conforme melhor aprouver a seus patrões. Tem seus serviços fiscalizados e são
cobrados pela organização e limpeza de seus ambientes de trabalho. Têm que participar
de reuniões e eventos externos nos quais representam a PROCAVE. Nas reuniões, com
os mais diversos propósitos, são cobrados, recebem orientações das mais diversas,
inclusive sobre normas de conduta, o que e como devem fazer. Em suma, a
subordinação jurídica, que é caracterizada pelo poder investido na pessoa do
empregador para que dirija, oriente, fiscalize e puna está perfeitamente delineada por
tudo o que já foi exposto, em especial nas oitivas feitas com corretores e nas colocações
e documentos constantes da Ação Trabalhista movida por Ana Cristina Pereira Vargas.
c) Não Eventualidade - Os corretores trabalham em regra nos plantões de vendas da
PROCAVE. Trabalho contínuo, de trato sucessivo. As escalas fazem com que eles
laborem inclusive aos sábados e domingos. Há claramente continuidade, habitualidade e
permanência daqueles corretores, muitos deles laborando para a PROCAVE por mais de
5 anos.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

d) Onerosidade - A contraprestação pelo trabalho do corretor é de fundo econômico.
Sua retribuição é em dinheiro. É a perspectiva de fecharem vendas e receberem um
percentual sobre o valor do imóvel a título de comissões que os faz se submeterem ao
labor em questão.
7.2. - Embora não se constitua em pressuposto necessário à caracterização da relação de
emprego, é oportuno lembrar que diversos corretores afirmaram existir inclusive a
exclusividade na prestação de serviços à PROCAVE. Aduziram serem proibidos de
negociarem imóveis de outras construtoras ou imobiliárias, por conta própria.
7.3. É de se observar também que a desconsideração das pessoas jurídicas interpostas e
a caracterização do vínculo empregatício dos corretores de imóveis estão alinhadas com
um dos princípios basilares do direito do trabalho, qual seja, o da primazia da
realidade. A verdade dos fatos deve imperar sobre qualquer contrato, seja ele formal ou
não. Caso haja conflito entre o que está escrito e o que ocorre de fato, prevalece o que
ocorre de fato, nos termos do artigo 9° da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT
(destaques no original)
Desta feita, como verificado pela fiscalização, tem-se uma verdadeira
subordinação estrutural dos corretores, ou seja, que eles desempenham seu trabalho com base na
estrutura organizacional da empresa RECORRENTE, já que cumprem horários em escala de
plantões, se apresentam com cartão de visita em nome da empresa RECORRENTE, possuem e-
mail com domínio da RECORRENTE, têm que participar de reuniões, tendo inclusive seus
trabalhos de vendas coordenados e supervisionados diretamente pela empresa contribuinte.
Ora, a utilização de material de identificação (cartão de visita, correio eletrônico,
etc.) da RECORRENTE, aliada ao fato de os corretores serem supervisionados por empregados
da RECORRENTE, participavam de reuniões e treinamentos, não deixa dúvida de que os
corretores atuavam em nome a RECORRENTE e, mais, não detinham a autonomia própria de
uma relação associativa.
Isso fica bem mais evidente quando se verifica nos depoimentos obtidos perante
os sócios das empresas contratadas. Ora, o fato dessas pessoas físicas se apresentarem nos
plantões de vendas da RECORRENTE em nome desta (seja através de crachás de identificação
ou por meio do cartão de visita contanto o nome da RECORRENTE) e não em nome de sua
própria empresa, conduz à conclusão de que a contratação das PJs se dava apenas no plano
formal. Esta questão fica evidente no seguinte trecho do relatório fiscal (fls. 75/76):
6.7. Nenhuma das empresas teve empregados registrados em todo o período observado
pela auditoria de maneira que é indiscutível a pessoalidade na prestação dos serviços.
6.8. Supostas empresas nunca eram identificadas durante a execução das
intermediações. Para os clientes compradores de imóveis as imobiliárias dos corretores
simplesmente não existiam. Para todos os clientes e para o público eles eram
funcionários da PROCAVE.
(...)
6.18. As empresas constituídas pelos corretores de imóveis por exigência da PROCAVE
não são conhecidas no mercado. Nenhuma delas tem nome ou é conhecida. Estão sob o
manto da PROCAVE, coordenadas e controladas por ela para a consecução das vendas.
Inclusive nos cartões de visita sequer aparecem. Nos cartões consta o nome do corretor
o endereço de e-mail do domínio da PROCAVE (@procave), assim como a
identificação da construtora.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

6.19. As pretensas imobiliárias não existem de fato. Foram constituídas apenas para
acomodar os corretores e permitir que eles pudessem emitir Notas Fiscais na condição
de empresas, opção que seria a princípio mais favorável do ponto de vista tributário, não
apenas para as imobiliárias mas também para os corretores.
Ademais, conforme o seguinte trecho do relatório fiscal, mediante documentação
(mensagem de e-mail – fls. 264 e 273) obtida nos autos de ação trabalhista movida por Ana
Cristina Pereira Vargas, foi estipulado o pagamento de prêmio para o atingimento de uma meta
por parte dos corretores (fls. 68/69):
b) Mensagem enviada pelo Sr. Clovis de Albuquerque Filho, em 20/12/2014, na qual o
mesmo pede um esforço extra para atingimento de meta de vendas de 40 milhões de
reais;
(...)
f) Em 23/08/2014 o Sr. Nivaldo Pinheiro, sócio gerente da PROCAVE, apresenta a
todos o Plano de Metas da Empresa, afirmando que o mesmo daria sustentação ao
Programa de Participação nos resultados. Também que a meta para os próximos 4 meses
seria de vender R$ 40.000.000,00 da carteira de Top 10 e imóveis prontos; Avisa que
caso a meta seja atingida haverá o rateio de R$ 400.000,00 a ser distribuído conforme
planilha elaborada por um grupo de trabalho interno.
O pagamento de prêmios por desempenho é também mais um indício de que os
corretores eram na verdade prestadores de serviço direto à RECORRENTE. Inimaginável que o
contratante de PJ distribua prêmios aos empregados desta empresa contratada para prestação de
serviço em razão de sua performance individual na prestação desse serviço.
Todas essas constatações deixam claro que a tese adotada pela RECORRENTE no
sentido de que os corretores seriam vinculados às PJs contratadas para prestação do serviço fica
carente de amparo, diante do conjunto probatório constante dos autos.
Não resta dúvida de que os documentos e informações vem a confirmar de forma
contundente as conclusões do Fisco acerca da existência de relação direta entre corretores e a
RECORRENTE.
Uma vez entendendo-se que restou comprovada a existência de prestação de
serviço dos corretores à RECORRENTE, há a consequente incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores envolvidos.
É bom que se diga que o fato de o pagamento aos corretores ter sido realizados
através de pessoas jurídicas supostamente contratadas, isso em nada altera a sujeição passiva da
RECORRENTE, a quem de fato foi prestado o serviço pelas pessoas físicas, ante a constatação
de que houve simulação na contratação das PJs.
Sobre tal questão, o CARF já se pronunciou nos seguintes julgados:
Acórdão 9202-005.455
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. CORRETOR QUE
ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO.
RESPONSABILIDADE.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

O pagamento de comissão efetuado diretamente pelo cliente ao corretor de imóveis não
tem o condão de descaracterizar a prestação, à imobiliária, de serviços de intermediação
junto a terceiros. Comprovada a ocorrência da prestação de serviços, é da imobiliária a
responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias.
Acórdão 2302-003.573
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE CORRETORES.
No caso de compra e venda de imóveis com a participação de corretores, ainda que
todas as partes do negócio acabem usufruindo dos serviços de corretagem, a
remuneração é devida por quem contratou o corretor, ou seja, em nome de quem atua.
Nesse sentido, ensina Orlando Gomes que se “somente uma das partes haja encarregado
o corretor de procurar determinado negócio, incumbe-lhe a obrigação de remunerá-lo.
E ainda, entre nós, quem paga usualmente a comissão é quem procura os serviços do
corretor” (GOMES, Orlando. Contratos. 20a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 382).
É legítimo que, após a prestação dos serviços no interesse de uma das partes, haja
estipulação de cláusula de remuneração, por se tratar de direito patrimonial, disponível.
No entanto, tal prerrogativa não significa dizer que não houve ainda a ocorrência do fato
gerador das contribuições previdenciárias, pois o crédito jurídico do corretor decorre de
sua prévia prestação de serviços, ainda que a quitação seja perpetrada, posteriormente,
por terceiro (adquirente).
Para fins de incidência das contribuições previdenciárias, em cada caso, é preciso
verificar quem são as partes da relação jurídica, para se saber quem é o credor e o
devedor da prestação de serviços e, conseqüentemente, da remuneração (crédito
jurídico), pouco importando de onde sai o dinheiro, podendo nem mesmo haver
transação financeira como sói ocorrer com as prestações in natura (utilidades).
Acórdão 2402-003.188
RELAÇÃO JURÍDICA APARENTE DESCARACTERIZAÇÃO
Pelo Princípio da Verdade Material, se restar configurado que a relação jurídica formal
apresentada não se coaduna com a relação fática verificada, subsistirá a última. De
acordo com o art. 118, inciso I do Código Tributário Nacional, a definição legal do fato
gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente
praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
CONTRIBUIÇÃO
A
CARGO
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO PRESTADO
A contribuição incidente sobre os valores recebidos por contribuintes individuais fica a
cargo do tomador destes serviços.
Acórdão 2201-003.331
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS
POR CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DA
COMISSÃO
DIRETAMENTE
PELO
CLIENTE.
IRRELEVÂNCIA
PARA
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

CARACTERIZAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor de
imóveis, comprovando-se a existência de vinculo de trabalho deste para com a
imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias decorrentes do
serviço prestado.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
REMUNERAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR.
Comprovando-se a prestação de serviço por pessoa física, presume-se ocorrido o fato
gerador de contribuições previdenciárias, cabendo a exigência das contribuições
correspondentes, a menos que o sujeito passivo consiga comprovar a inexistência de
remuneração.
REGISTROS CONTÁBEIS TÍPICOS DE PAGAMENTO A PESSOAS FÍSICAS.
FALTA DE ESCLARECIMENTOS DO SUJEITO PASSIVO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Havendo registros contábeis típicos de pagamentos a pessoas físicas pela prestação de
serviços e não tendo a empresa apresentado os esclarecimentos necessários à
investigação dos fatos geradores, tem o fisco a prerrogativa de apurar as contribuições
correspondentes, cabendo ao contribuinte demonstrar a improcedência destas.
(...)
Diante do exposto, constata-se não assistir razão à RECORRENTE quanto à
matéria incidência de contribuições sobre os valores recebidos pelos corretores.
Por fim, destaca-se que a decisão judicial proferida nos autos da reclamatória
trabalhista movida por Ana Cristina Pereira Vargas (sócia da Vargas e Bogo Imóveis Ltda.) não
tem o condão de alterar o presente lançamento, na medida que o objeto da referida ação judicial
era o reconhecimento do vínculo empregatício da reclamante com a RECORRENTE, ao passo
que este processo administrativo tem por objeto o lançamento de contribuições previdenciárias
devidas em razão da constatação de uma situação jurídica com base no princípio da primazia da
realidade.
Ou seja, o fiscal não reconhece qualquer relação de emprego, mas apenas efetua o
lançamento das contribuições advindas de uma relação jurídica que ocorre na prática. Isto é o
que se extrai do art. 229, §2o, do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social –
RPS):
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
I - arrecadar e fiscalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nos incisos I,
II, III, IV e V do parágrafo único do art. 195, bem como as contribuições incidentes a
título de substituição; (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
II - constituir seus créditos por meio dos correspondentes lançamentos e promover a
respectiva cobrança;
III - aplicar sanções; e
IV - normatizar procedimentos relativos à arrecadação, fiscalização e cobrança das
contribuições referidas no inciso I.
(...)
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
Isto porque o trabalho do auditor é, sob pena de responsabilidade funcional,
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, nos termos do art.
142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, não traz reflexos nestes autos a sentença trabalhista acosta às fls.
579/584.

II.c. Inconstitucionalidade da Contribuição ao INCRA
A RECORRENTE defende ser inconstitucional a incidência da contribuição ao
INCRA, a qual sequer foi recepcionada pela Constituição de 1988.
cumpre, cumpre esclarecer que não compete ao CARF reconhecer a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula no 2 do CARF, que assim dispõe:
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Como cediço, as súmulas editadas pelo CARF são de observância obrigatória por
todos os membros deste tribunal, nos termos do art. 72 do anexo III do Regimento Interno do
CARF, adiante transcrito:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Sendo assim, deixo de apreciar todas as alegações de inconstitucionalidade
trazidas, direta ou indiretamente, pelo RECORRENTE.
Apenas a título argumentativo, importante esclarecer que o STF tem
posicionamento (recentemente transitado em julgado, o que ocorreu em 18/02/2022), proferido
em sede de repercussão geral, no sentido de ser constitucional a cobrança da contribuição ao
INCRA, conforme a seguinte tese fixada quando do julgamento do RE 630898 (tema no 495):
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

Tema no 495: É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico
destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento
da EC no 33/2001.
Portanto, não merece prosperar o pleito da RECORRENTE.

II.d. Multa Confiscatória. Impossibilidade de Qualificação por Falta de Comprovação do
Dolo
Mais adiante, a contribuinte afirma que a multa ofende os princípios
constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e vedação do confisco. Com essa linha de
argumentação, procura atribuir a pecha de inconstitucionalidade à legislação tributária.
Contudo, como exposto, o CARF não é competente para reconhecer a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula no 2 do CARF.
Ora, a previsão legal para a aplicação da multa existe. Sendo assim, não pode o
auditor fiscal deixar de aplica-la, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do já citado
art. 142, parágrafo único, do CTN. O art. 44 da Lei no 9.430/96 prevê o seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Portanto, é legal a multa aplicada, que foi calculada no percentual previsto em lei.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.
Por fim, afirma a RECORRENTE que, no caso, “não há justificativa para se
aplicar a multa qualificada”. Isto porque a fraude e a simulação pressupõem o dolo, o que não
ficou comprovado.
Contudo, não merece prosperar seu argumento também neste ponto.
De acordo com a fiscalização, a multa foi majorada em razão da existência de
sonegação e fraude, situações previstas na Lei no 4.502/64 que autorizam a qualificação da
infração.
A autoridade fiscal constatou a ocorrência de sonegação e fraude (artigos 71 e 72
da Lei no 4.502/64), na medida em que a RECORRENTE não declarou em GFIP (nem em folha
de pagamento) os valores dos serviços pagos às empresas consideradas interpostas, recorrendo-
se a estratagemas e subterfúgios com vistas a não possibilitar o conhecimento da situação de fato
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

por parte da autoridade fazendária, ocultando e/ou impedindo a ocorrência do fato gerador da
obrigação.
Afirma a autoridade fiscal que o dolo estaria presente na medida em que a
intenção de sonegar e fraudar restou presente pela omissão reiterada, mês após mês, de todos os
fatos geradores oriundos do pagamento de comissões aos corretores, pelo uso de empresas
interpostas para mascar a mão-de-obra contratada.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo 44, da Lei 9.430/96. Excepciona a regra a comprovação
pela autoridade lançadora da conduta dolosa do contribuinte no cometimento da infração
segundo as definições da Lei 4.502/64:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina decompõe, ainda, o dolo em dois
elementos: o cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a
vontade de atingir determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
Na aplicação da multa qualificada, a autoridade fiscal deve subsidiar o lançamento
com elementos probatórios que demonstrem de forma irrefutável a existência destes dois
elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73
da Lei 4.502 de 30 de novembro de 1964 os quais o art. 44, II, da Lei 9.430 de 1995 faz
remissão. É, pois, esta comprovação nos autos requisito de legalidade para aplicação da multa na
sua forma qualificada.
Ou seja, a autoridade lançadora deve observar os parâmetros e condições básicas
previstas na legislação de regência em casos de imputação da multa qualificada, que somente
poderá ser aplicada quando houver convencimento do cometimento do crime (fraude ou
sonegação mediante dolo) e a demonstração de todos os fatos, de forma pormenorizada,
possibilitando ao contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e o delito
efetivamente praticado.
No caso dos autos, entendo que o requisito foi perfeitamente cumprido pela
fiscalização.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

A fiscalização expõe ao longo de todo TVF um completo e minucioso trabalho a
fim de demonstrar que o RECORRENTE se utilizava da interpostas pessoas jurídicas para fazer
pagamentos direcionados a pessoas físicas (corretores). Ao praticar tal conduta, restou
demonstrado que a RECORRENTE buscou simular o pagamento a pessoas jurídicas enquanto,
na realidade, os valores eram pagos às pessoas físicas, agindo com dolo nesta prática, pois visou
encobrir os fatos da forma como ocorreram.
Ao agir da forma acima descrita, o contribuinte praticou a sonegação, nos termos
do art. 71 da Lei no 4.502/64, pois evitou que a autoridade fiscal tomasse conhecimento da
ocorrência do fato gerador, já que o uso de notas fiscais inidôneas e de contratos fraudulentos
deram ares de licitude ao negócio enquanto, na realidade, não foi comprovada a prática de
qualquer prestação de serviço por parte das empresas tidas como parceiras, mas sim por seus
respectivos sócios.
Também houve fraude, nos termos do art. 72 da Lei no 4.502/64, na medida que a
utilização de interposta PJ visou ocultar o real beneficiário dos recursos (os sócios das PJs tidas
como parceiras), sendo vantajoso o uso dessas PJs para reduzir o montante das contribuições
devidas.
Como pontuado no Relatório Fiscal, constata-se que o dolo da RECORRENTE foi
averiguado na medida em que a utilização de pessoas jurídicas interpostas teve intuito em ocultar
a ocorrência do fato gerador em relação aos pagamentos efetuados, posto que os mesmos
pertenciam, na realidade, dos seus sócios pessoas físicas.
Desta forma, em razão da documentação acostada nos autos, entendo que restou
comprovada a existência de práticas que autorizam a qualificação da penalidade.

III. CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para excluir da base de cálculo do lançamento
os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas para as quais não houve a instauração de diligência
ou uma investigação mais acurada no sentido de verificar que se tratavam de interpostas
empresas.
Desta forma, deve ser , mantido na base de cálculo do lançamento apenas os
valores pagos às seguintes empresas:
i.
ACS Assessoria, Corretagem e Serviços Imobiliários EIRELI ME, CNPJ
08.097.226/0001-64
ii.
Cosmos corretora de Imóveis Ltda, CNPJ 11.491.326/0001-85
iii.
Eliseos Corretora de Imóveis Ltda, CNPJ 11.417.004/0001-96
iv.
Philot
&
Souza
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda,
CNPJ
17.947.004/0001-84
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720956/2017-94

v.
MN Negócios Imobiliários Ltda ME, CNPJ 07.462.374/0001-78
vi.
Vargas e Bogo Imóveis Ltda, CNPJ 11.204.340/0001-50
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 621
DF CARF MF
Original